Tribunal: STF
Processo: Rcl 19099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 849/MT, DA ADI 1.779/PE E DA ADI 3.715/TO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INVOCAR-SE, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, A TESE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES QUE ESTA SUPREMA CORTE PROFERIU EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO EM TAL SITUAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.